Tribunal: TJSP
Processo: 2120493-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2120493-11.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes JOSE THIAGO PONTES FILHO, JOSÉ ERASTO PONTES e MARIA
APPARECIDA GONÇALVES PONTES, é agravado PARAMED ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2120493-11.2019.8.26.0000/50001
Processo de Origem: 0023619-86.2019.8.26.0100
Agravantes: Paramed Administração e Participações Ltda.
Agravados: José Thiago Pontes Filho e Outros
Interessados: João Flávio Barili e Rosmara Barili Alves de Barros
Comarca: São Paulo – 38a Vara Cível do Foro Central
MM. Juiz de 1a Instância: Daniel Demidio Martins
VOTO no 39358
EMENTA: AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu pedido
de nulidade do feito originário – Posicionamento bem
fundamentado que fica mantido – Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão que
indeferiu pedido de nulidade de todos os atos processuais realizados
após a morte de uma das partes litigantes e sem que houvesse a
devida habilitação de seus herdeiros, reconhecendo que diante da
ausência de prejuízo processual, a habilitação providenciada na fase
atual do feito é suficiente para afastar irregularidades.
2.
Inconformada, insurge-se o agravante insistindo que a lei
processual exige o reconhecimento da nulidade do feito, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência da devida representação, tudo a levar a revisão da
decisão ora impugnada, com o consequente decreto de nulidade
conforme pleiteado.
FUNDAMENTOS.
3.
Malgrado as razões recursais da agravante, entendo que o
recurso não merece provimento, mantendo-se a decisão que
denega que conforme os motivos nela fundamentados, afasta a
nulidade por ausência de habilitação dos herdeiros na data
oportuna, sendo destacado e ora reforçado o entendimento que
diante da ausência de prejuízo não há nulidade.
4.
No caso, reconhece-se o cabimento da presente medida,
posto que utilizada nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo
Civil.
5.
Fredie Didier Jr. E Leonardo Carneiro da Cunha assentam que
“Agravo interno é recurso cabível contra decisões unipessoais
proferidas em tribunais, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas
proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do tribunal” (Curso de
Direito Processual Civil, v. III, 13a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, n. 1, p.
287).
6.
No caso, o agravo interno foi tirado de decisão monocrática
que indeferiu a pretensão de nulidade do feito a ser decretada
desde o falecimento de um dos litigantes. Contudo, a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
examinou criteriosamente os fatos e as circunstâncias excepcionais
que permitiram a continuidade do feito, com a possibilidade da
habilitação de eventuais herdeiros nesta etapa da demanda, motivo
pelo qual mantém-se o decidido na decisão proferia às fls. 641/644.
7.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR